Tribunal: TJSP
Processo: 0011127-48.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECEPTAÇÃO – pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DOLO EVIDENCIADO – pleito subsidiário de fixação de regime aberto – não acolhimento – réu reincidente - recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011127-48.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635
Apelante: Tiago de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.632
RECEPTAÇÃO
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO
ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR
QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO
DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DOLO
EVIDENCIADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – NÃO
ACOLHIMENTO
–
RÉU
REINCIDENTE
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Tiago de
Carvalho contra a r. sentença de fls. 220/223, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano e 02
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além pagamento de 11 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls.238/244), pleiteando
a absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Subsidiariamente,
requer
desclassificação
para
crime
de
receptação culposa e fixação de regime aberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
3
253/259).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 266/268).
É o relatório.
Ao que consta de inicial (fls. 172/175), no dia 28
de dezembro de 2015, por volta das 22h30min, na Rua Doutor
Luiz Ayres, na altura do n° 1500, Radial Leste, São Paulo, Tiago
de Carvalho, agindo em concurso e com identidade de
propósitos com o adolescente Lucas Carvalho Ribeiro, mediante
grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo,
subtraiu, para si, a motocicleta Honda, CG150, cor vermelha,
placa EJO-8229, de propriedade de Marcelo Salerno.
Consta ainda, que no mesmo dia, hora e local
referidos, o acusado facilitou a corrupção de Lucas Carvalho
Ribeiro, menor de dezoito (18) anos, com ele praticando infração
penal.
A denúncia foi aditada (fls. 216/217), sendo
imputada ao réu a prática do crime previsto no artigo 180, caput,
do Código Penal.
Consta que, após o roubo praticado pelo
adolescente Lucas Carvalho Ribeiro contra a vitima Marcelo Salerno,
ocorrido no dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 22h30min,
na Rua Doutor Luiz Ayres, na altura do n° 1500, Radial Leste,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
4
São Paulo, Tiago de Carvalho recebeu e ocultou, ciente de sua
origem ilícita, a motocicleta Honda, CG150, cor vermelha, ano e
modelo 2009, placa EJO-8229, de propriedade de Marcelo Salerno.
A
autoria
e
materialidade
restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletins
de ocorrência (fls. 11/15, 16/18 e 78/92), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
Não há dúvida sobre a origem ilícita do bem,
conforme descrição do crime antecedente no Boletim de
Ocorrência no 3389/2015 (fls. 16/18). A motocicleta Honda/CG 150
fora objeto de roubo, praticado no dia 28/12/2015.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na presente audiência, a vítima
não reconheceu qualquer uma das pessoas que lhe foram
apresentadas em sala própria nas dependências deste
fórum. No entanto, confirmou as declarações expostas
em sede policial. Estava conduzindo a sua motocicleta
quando ao parar em um semáforo, foi abordado por
quatro pessoas, um deles maior e os outros três
menores. Estavam armados e na ocasião subtraíram a
sua motocicleta, uma CG150, de cor vermelha.
Passados dois dias, recebeu a informação de que
algumas pessoas teriam sido detidas em poder de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
5
das motos que foi subtraída na mesma ocasião. No
distrito policial, fez o reconhecimento fotográfico de
duas pessoas, sendo uma delas um maior de idade. No
juízo
da
infância
e
juventude,
reconheceu,
pessoalmente, um dos menores de idade. Lucas, por sua
vez, negou envolvimento do acusado no roubo.
Admitiu, contudo, ter deixado a moto na residência de
Tiago, afirmando que a moto era produto de leilão. O
policial Victor esclareceu ter recebido, no dia dos fatos,
uma informação do Copom para que comparecesse até
uma residência diante das suspeitas de que ali estaria
guardada uma motocicleta, produto de roubo. No local,
foi atendido pela genitora do menor adolescente que
confirmou o teor da notícia dada. Após a autorização
dada pela mulher, ingressou no imóvel, encontrando,
em um quintal, defronte à porta de um dos cômodos a
motocicleta referida pela denúncia. Fez as consultas as
quais confirmaram a procedência ilícita. O réu
confirmou que teria guardado a motocicleta a pedido de
seu primo. Após o resultado das pesquisas, Tiago
desconversou e negou tivesse qualquer envolvimento
com aquela moto. A mesma narrativa foi exposta pelo
também policial Felipe. Ao chegar no local, deparou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
6
com a motocicleta, confirmando, assim, os termos da
denúncia repassada pelo Copom. Fez as pesquisas e
constatou que se tratava de produto de ilícito. No local,
o réu admitiu que a moto lhe pertencia. Quando do
interrogatório, o réu disse ter sido procurado por Lucas
Carvalho, seu primo, para que olhasse a moto,
afirmando que se tratava de moto oriunda de leilão.
...
Conforme se infere dos autos, o réu
foi denunciado, inicialmente, por envolvimento em
roubo da motocicleta CG 150, cor vermelha, placa
EJO-8229, fato praticado em concurso com o
adolescente infrator Lucas Carvalho, pessoa que
facilitou a corrupção. O crime antecedente, pressuposto
da receptação, foi demonstrado. De fato, a vítima
confirmou a subtração realizada. A posse do veículo,
pelo réu é induvidosa. Com efeito, conforme assinalado
pelos policiais, a motocicleta foi encontrada em um
quintal defronte ao cômodo ocupado pelo réu, ocasião
na qual este admitiu ter recebido a moto com a
finalidade de guarda-la atendendo, assim, ao pedido de
seu primo, Lucas Carvalho. A entrega foi confirmada
por Lucas e admitida pelo acusado que, contudo, negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
7
tivesse conhecimento sobre a origem ilícita do bem.
Assim, o ponto controverso reside na configuração do
elemento subjetivo do tipo. Nesse ponto, a afirmação
dada pelo réu não merece prosperar. Conforme apurado,
a motocicleta estava desprovida de placa e de
documentação, fato que não poderia passar despercebido
do homem médio. Era, portanto, situação que levantava
suspeitas. O acusado, por sua vez, disse ter sido
informado, pelo adolescente, de que a moto seria
produto de leilão. Ocorre que o adolescente não
trabalhada
ao
tempo
dos
fatos,
circunstância
confirmada pelo réu quando de seu interrogatório. Não
teria, dessa forma, condições para adquirir ao bem,
ainda que fosse por suposto leilão. Por sua vez, toda a
diligência policial foi provocada pela genitora do menor
diante das sucessivas aparições de motocicletas produto
de furto. Como todos ocupavam o mesmo terreno, é
evidente que os fatos anteriores que tocavam o
adolescente não eram desconhecidos do acusado. Ora, a
prova direta relativa aos aspectos subjetivos da prática
delituosa é de difícil configuração, razão pela qual deve
o elemento subjetivo ser extraído da convergência dos
elementos
indiciários
que
compõem
o
quadro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
8
probatório.
...
No caso em apreço, a ciência
quanto à origem ilícita do bem é evidenciada por todas
as circunstâncias que cercaram o caso, em especial o
recebimento, sem motivo justificável, de motocicleta do
primo, já conhecido por envolvimento em atos
infracionais, desprovida de placa de identificação e de
qualquer documentação” (sic fls. 220/222).
Relevante destacar que as palavras das vítimas
em delitos patrimoniais revestem-se de irrecusável valia,
mormente porque tais pessoas buscam tão-somente descrever os
fatos de forma a possibilitar sua elucidação, bem como a de seus
verdadeiros protagonistas.
Não bastasse, os depoimentos dos policiais
merecem inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos
autos que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do
acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
9
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Não merece acolhimento a tese de insuficiência
probatória, uma vez que a origem ilícita do bem apreendido em
posse do réu está devidamente demonstrada pelas palavras
seguras da vítima e dos policiais militares, além dos boletins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
10
ocorrências amealhados aos autos.
Da mesma forma, não merece prosperar o
pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa,
uma vez que o réu sabia da origem ilícita da motocicleta, pois,
conforme fundamentado pelo magistrado, “a ciência quanto à
origem ilícita do bem é evidenciada por todas as circunstâncias que
cercaram o caso, em especial o recebimento, sem motivo justificável, de
motocicleta do primo, já conhecido por envolvimento em atos
infracionais, desprovida de placa de identificação e de qualquer
documentação” (sic, fl. 222).
No crime de receptação, em regra, a intenção
do agente é aferida pelas circunstâncias fáticas. O conjunto
probatório presente nos autos é consistente e suficiente para
demonstrar que o acusado praticou crime de receptação na forma
dolosa, na medida em que as circunstâncias do caso concreto
revelam seu completo conhecimento quanto à ilicitude da
motocicleta.
Não obstante, o réu, em momento algum,
trouxe aos autos prova que demonstrasse, ao menos, indícios de
inocência, ou que respaldassem a tese defensiva.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011127-48.2015.8.26.0635 -Voto no
11
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, em razão da reincidência do
apelante (fls. 180/181), as reprimendas foram majoradas em 1/6,
totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL
Mantenho
a
fixação
do
regime
inicial
semiaberto, diante da reincidência do apelante, a qual demonstra
que a fixação de regime inicial aberto não seria suficiente para a
finalidade de retribuição e prevenção de crimes, atendendo-se,
assim, aos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §3o, do Código
Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator